Tribunal: TJPA
Processo: 0800292-72.2022.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800292-72.2022.8.14.0047

APELANTE: JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA

APELADO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO AUTOMOTIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA APÓS AUTORIZAÇÃO DE REPAROS PELA SEGURADORA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E À CONFIANÇA LEGÍTIMA DO SEGURADO. DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO DO SINISTRO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta por José Antônio de Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Maria/PA, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de indenização securitária cumulada com danos morais e repetição de indébito, ajuizada em face da Azul Companhia de Seguros Gerais. O autor alegou NA inicial (ID nº
29700649
) que possuía seguro vigente para veículo Mitsubishi L200 Triton, tendo ocorrido acidente em 21/10/2021 quando colidiu com motocicleta parada no acostamento da rodovia PA-150, ocasião em que a seguradora se recusou a arcar com os custos do reparo do veículo, após ter sido autorizado o reparo mediante de Autorização de Sinistro (ID 56612326, autos de origem).

A seguradora sustentou em contestação (ID nº 29700717), que houve agravamento do risco contratual, pois o acidente teria ocorrido em razão do uso de aparelho celular durante a condução do veículo, circunstância que configura culpa grave do segurado.

A sentença reconheceu a legitimidade da negativa de cobertura securitária, entendendo configurado o agravamento do risco pelo segurado, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial. (ID nº 29700753).

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação (ID nº 29700760), no qual sustenta, em síntese a nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação; inexistência de prova de que estivesse utilizando aparelho celular no momento do acidente; ilicitude da negativa de cobertura securitária; necessidade de reforma da sentença para condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária e dos danos morais pleiteados.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (ID nº 29700761), nas quais a seguradora pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando a correção da decisão recorrida e a inexistência de ilegalidade na negativa de cobertura securitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar
se a seguradora poderia recusar a cobertura securitária após ter previamente autorizado os reparos do veículo segurado (Autorização de Sinistro ID 56612326, autos originários)
, bem como a eventual ocorrência de dano material e moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de seguro é regido pelos princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima, devendo as partes atuar com lealdade e transparência na execução contratual. Nos termos do art. 422 do Código Civil, os contratantes devem observar os princípios da probidade e da boa-fé na formação e execução do contrato.

No caso concreto, restou comprovado nos autos que a própria seguradora autorizou a realização dos reparos do veículo segurado, conforme documento de autorização do sinistro (ID nº 56612326, autos originários), reconhecendo, em análise preliminar, a cobertura do evento.

A posterior negativa de cobertura configura comportamento contraditório da seguradora (
venire contra factum proprium
), vedado pelo ordenamento jurídico, por violar a legítima expectativa criada no segurado. A autorização do reparo constitui manifestação de vontade vinculante, integrando o contrato de seguro e gerando obrigação de cobertura do sinistro.

Demonstrado que o segurado suportou prejuízo financeiro decorrente da negativa indevida da seguradora, impõe-se a condenação ao pagamento de danos materiais no valor de R$-50.200,00 (cinquenta mil e duzentos reais).

A conduta da seguradora, ao negar cobertura após autorizar os reparos do veículo, extrapola o mero inadimplemento contratual e configura falha na prestação do serviço, ensejando indenização por dano moral, fixada em R$-20.000,00 (vinte mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido
, para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Tese de julgamento

A seguradora que autoriza a realização de reparos no veículo segurado reconhece, em princípio, a cobertura do sinistro, criando legítima expectativa de indenização ao segurado
. A posterior negativa de cobertura, sem comprovação inequívoca de causa excludente, viola os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima. A negativa indevida de cobertura securitária após autorização de reparo gera dever de indenizar pelos danos materiais suportados pelo segurado e pode ensejar reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
- CC, arts. 422;
- CDC, arts. 3º, 6º;

- Súmula 297 do STJ;

Jurisprudência relevante citada:

- STJ –
REsp 1341530 / PR. Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140). Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA. Data do Julgamento 27/06/2017. Data da - Publicação/Fonte DJe 04/09/2017
;
- STJ –
AgRg no AREsp 345322 / PA. Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147). Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA. Data do Julgamento 18/09/2014. Data da Publicação/Fonte DJe 25/09/2014
;

-
TJPA, Apelação Cível Nº 0848127-41.2020.8.14.0301, 1ª Turma De Direito Privado, Relator: Des. Constantino Augusto Guerreiro, data do documento, 20/10/2025

- MIGALHAS.
A cobertura securitária e o dever da boa-fé no acionamento do seguro
. Disponível em:
https://www.migalhas.com.br/depeso/390231/a-cobertura-securitaria-e-o-dever-da-boa-fe-no-acionamento
.

Acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de 24 a 31/03/2025, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa. Anete Marques Penna de Carvalho (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Juiz convocado Dr. João Batista Lopes do Nascimento.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por José Antônio de Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Maria/PA, que julgou improcedentes os pedidos formulados em
Ação de Cobrança de Indenização Securitária cumulada com Danos Morais e Repetição de Indébito
, ajuizada em face da Azul Companhia de Seguros Gerais. O autor alegou na inicial (ID nº
29700649
) que possuía seguro vigente para veículo Mitsubishi L200 Triton, tendo ocorrido acidente em 21/10/2021 quando colidiu com motocicleta parada no acostamento da rodovia PA-150, ocasião em que a seguradora se recusou a arcar com os custos do reparo do veículo, após ter sido autorizado o reparo mediante de Autorização de Sinistro (ID 56612326, autos de origem).

Consta da
petição inicial (ID nº 29700649)
que o autor é proprietário do veículo
Mitsubishi L200 Triton
, placa
RCG5H90
, devidamente segurado pela empresa requerida mediante
apólice nº 54.21.0531.008807.000
, estando o contrato vigente e com os prêmios regularmente quitados.

Relata que, em
21/10/2021
, quando trafegava pela rodovia
PA-150
, acabou perdendo o controle do veículo ao realizar curva existente na via, vindo a colidir com uma motocicleta que se encontrava parada nas proximidades do acostamento. Após a comunicação do sinistro, foi instaurado procedimento de regulação sob nº
2021187901
, conforme documento juntado aos autos,
a própria seguradora autorizou formalmente a realização dos reparos no veículo
, indicando inclusive o valor do orçamento aprovado e a oficina responsável pelo serviço.

Com efeito, consta nos autos
documento de autorização de reparos (ID nº 56612326)
, no qual a seguradora comunica expressamente:

“
Informamos a autorização dos reparos referente ao sinistro nº 2021187901”,

indicando

orçamento integral no valor de R$ 47.063,93
e
valor autorizado pela seguradora para a oficina no montante de R$ 37.287,93
”
.

Todavia, após a realização do reparo do veículo, a seguradora
alterou sua posição inicial e recusou o pagamento da indenização securitária
, sob o argumento de agravamento do risco pelo segurado.

Diante da negativa de cobertura, o autor ajuizou a presente demanda pleiteando ressarcimento das despesas suportadas com o conserto do veículo e pagamento do casco da motocicleta; indenização por danos morais.

Sobreveio sentença de improcedência (ID nº
29700753
).

Irresignado, o autor interpôs
recurso de apelação (ID nº 29700760)
.

Foram apresentadas
contrarrazões (ID nº 29700761)
.

Vieram os autos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

O recurso merece provimento.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal consiste em verificar
se a seguradora poderia, após autorizar formalmente o reparo do veículo segurado, recusar o pagamento da indenização securitária sob alegação de agravamento do risco
.

Após detida análise dos autos, entendo que
a sentença merece reforma integral
.

Incontroversa a natureza consumerista da relação jurídica, conforme reconhecido na sentença.

A
Azul Companhia de Seguros Gerais, parte recorrida, submete-se ao regime protetivo do CDC. Nesse sentido a súmula 297 do STJ:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

De acordo com a Lei 7492/86:

Art. 1º Considera-se instituição financeira, para efeito desta lei, a pessoa jurídica de direito público ou privado, que tenha como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não, a captação, intermediação ou aplicação de recursos financeiros (Vetado) de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, ou a custódia, emissão, distribuição, negociação, intermediação ou administração de valores mobiliários.

Parágrafo único.
Equipara-se à instituição financeira
:

I -
a pessoa jurídica que capte ou administre

seguros
, câmbio, consórcio, capitalização ou qualquer tipo de poupança, ou recursos de terceiros;

In verbis o disposto no art. 3° do CDC:

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

A recusa indevida de cobertura securitária, especialmente após a
prévia autorização do reparo do veículo
, obrigou o segurado a arcar com despesas elevadas e inesperadas, gerando angústia, frustração e significativa insegurança financeira. Trata-se da aplicação da teoria dos
atos próprios
venire contra factum proprium
, derivada do princípio da boa-fé objetiva.

Nos termos do
art. 422 do Código Civil
:

“Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Portanto,
não pode a seguradora autorizar o reparo do veículo e posteriormente negar a cobertura securitária
, sob pena de violação à boa-fé contratual.

A relação entre segurado e seguradora possui natureza
tipicamente consumerista
, a
plicando-se o
Código de Defesa do Consumidor
e conforme entendimento consolidado do STJ, cabe direito à indenização ao consumidor, pela Seguradora, em virtude de falha na prestação do serviço.

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO DE DANO. DANOS AO VEÍCULO SOB A GUARDA DA CONCESSIONÁRIA ESCOLHIDA PELA
SEGURADORA
. DANOS ORIUNDOS DA FALTA DE ZELO NA GUARDA DO VEÍCULO (FURTO DE PEÇA E DEPREDAÇÃO). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA
SEGURADORA
. DEMORA INJUSTIFICÁVEL PARA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO.

1. A
seguradora
de seguro de responsabilidade civil, na condição de fornecedora, responde solidariamente perante o
consumidor
pelos danos materiais decorrentes de defeitos na prestação dos serviços por parte da oficina que credenciou ou indicou, pois, ao fazer tal indicação ao segurado, estende sua responsabilidade também aos consertos realizados pela credenciada, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º, e 34 do
Código
de
Defesa
do
Consumidor
. (REsp 827.833/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/4/2012, DJe 16/5/2012) [...]

(REsp 1341530 / PR. Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140). Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA. Data do Julgamento 27/06/2017. Data da Publicação/Fonte DJe 04/09/2017).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SINISTRO EM AUTOMÓVEL. CONSERTO EM OFICINA INDICADA PELA
SEGURADORA
. COBERTURA.
DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A OFICINA CREDENCIADA E A
SEGURADORA
PERANTE O
CONSUMIDOR
. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS
. REDUÇÃO DO VALOR. INADMISSIBILIDADE. MONTANTE RAZOÁVEL. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. A
seguradora
de seguro de responsabilidade civil, na condição de fornecedora, e a oficina credenciada respondem solidariamente perante o
consumidor
por perdas e danos decorrentes de defeitos na prestação de serviços. Precedente. [...]

(AgRg no AREsp 345322 / PA. Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147). Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA. Data do Julgamento 18/09/2014. Data da Publicação/Fonte DJe 25/09/2014), grifo nosso.

Nesse sentido, dispõe o
art. 30 do CDC
:

“
Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.”

Conforme se verifica no referido documento, a seguradora
autorizou formalmente os reparos do veículo
, com orçamento integral no valor de
R$-47.063,93
; indicando inclusive a oficina responsável pela execução do serviço, qual seja
NB Automóveis
, situada no município de Redenção/PA, ou seja, após a análise inicial do sinistro,
a própria seguradora reconheceu a cobertura contratual
, permitindo o início dos reparos.

Nessa perspectiva, não se mostra juridicamente admissível que,
após autorizar a realização dos reparos
, a seguradora venha posteriormente
negar a cobertura securitária
, transferindo ao segurado o ônus financeiro decorrente do conserto do veículo.

Essa conduta viola frontalmente os princípios que regem as relações contratuais e consumeristas, especialmente o princípio da
boa-fé objetiva
, previsto no art. 422 do Código Civil, bem como o princípio da
confiança legítima
.

Com efeito, o contrato de seguro, além de possuir natureza civil, também se submete às normas do
Código de Defesa do Consumidor
, por se tratar de típica relação de consumo.

Nesse contexto, a autorização de reparos emitida pela seguradora configura verdadeira
manifestação de vontade vinculante
, gerando legítima expectativa de que o sinistro seria devidamente coberto pelo contrato de seguro
e a posterior recusa de cobertura, após a autorização dos reparos, caracteriza
conduta contraditória
, vedada pelo ordenamento jurídico à luz do princípio do
venire contra factum proprium
, corolário da boa-fé objetiva.

A doutrina especializada também reconhece que a seguradora, ao autorizar o reparo do veículo segurado,
assume a responsabilidade pela cobertura do sinistro
, não podendo posteriormente se eximir da obrigação de indenizar.

A doutrina jurídica destaca que:

“Quando uma seguradora autoriza o conserto de um veículo após vistoria e análise do sinistro, cria-se uma legítima expectativa de cobertura ao segurado. A posterior negativa de pagamento, sem justificativa idônea, viola o princípio da boa-fé objetiva e a vinculação da oferta.”
(MIGALHAS.
A cobertura securitária e o dever da boa-fé no acionamento do seguro
. Disponível em:
https://www.migalhas.com.br/depeso/390231/a-cobertura-securitaria-e-o-dever-da-boa-fe-no-acionamento
).

Assim, ao autorizar os reparos do veículo e posteriormente recusar o pagamento da indenização securitária, a seguradora
incorreu em evidente falha na prestação do serviço
, devendo responder pelos prejuízos suportados pelo segurado.

Restou demonstrado nos autos que o autor suportou despesas no valor de
R$-50.200,00 (cinquenta mil e duzentos reais)
, referentes ao conserto do veículo segurado e da motocicleta envolvida no acidente. Portanto, é devida a condenação da seguradora ao
ressarcimento integral dos danos materiais
suportados pelo autor.

No tocante ao
dano moral
, verifica-se que a conduta da seguradora ultrapassou o mero inadimplemento contratual.

A recusa indevida de cobertura securitária, especialmente após a
prévia autorização do reparo do veículo
, obrigou o segurado a arcar com despesas elevadas e inesperadas, gerando angústia, frustração e significativa insegurança financeira.

Nesse sentido este E. TJPA:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO. DEMORA EXCESSIVA NO
CONSERTO DE VEÍCULO SINISTRADO. OFICINA CREDENCIADA INDICADA PELA
SEGURADORA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. APLICAÇÃO DO
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MATERIAL PARCIALMENTE COMPROVADO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação interposta por entidade filantrópica contra sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados em ação de cobrança contra
seguradora
, sob o argumento de ausência de provas dos prejuízos materiais e morais decorrentes da demora no conserto de veículo sinistrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar a responsabilidade civil da
seguradora
por
falha na prestação do serviço de reparo do veículo, a comprovação dos danos materiais e lucros cessantes

alegados, bem como a existência de dano moral institucional
em razão da paralisação das atividades da instituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Aplicação do
Código
de
Defesa
do
Consumidor
às relações securitárias. Responsabilidade objetiva e solidária da
seguradora
pelos vícios e atrasos na prestação do serviço executado por oficina credenciada, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, §1º e 34 do CDC. Demora superior a 400 dias para entrega do veículo, configurando falha na prestação do serviço. Comprovadas parcialmente as despesas suportadas pela autora, no valor de R$ 5.350,00, e evidenciada a redução de receitas decorrente da impossibilidade de uso do veículo, ensejando indenização por lucros cessantes a serem apurados em liquidação. A paralisação das atividades sociais e filantrópicas por período prolongado atinge a imagem e a credibilidade da instituição, configurando dano moral institucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso parcialmente provido para condenar a
seguradora
ao pagamento danos materiais, reconhecer o direito à indenização por lucros cessantes a serem apurados em liquidação e fixar indenização por danos morais (TJPA, Apelação Cível Nº 0848127-41.2020.8.14.0301, 1ª Turma De Direito Privado, Relator: Des. Constantino Augusto Guerreiro, data do documento, 20/10/2025), grifo nosso.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
reconhece que a negativa indevida de cobertura securitária pode ensejar
indenização por dano moral
, sobretudo quando a conduta da seguradora viola a boa-fé contratual.

Diante das circunstâncias do caso concreto, entendo adequada a fixação da indenização por danos morais no valor de
R$ 20.000,00
, quantia que se revela proporcional e razoável, atendendo às funções
compensatória e pedagógica da reparação civil
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar integralmente a sentença (id nº 29700753)
e
julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial (id nº 29700649)
, nos seguintes termos,
condenar a requerida Azul Companhia De Seguros Gerais ao pagamento de danos materiais no valor de R$-50.200,00 (cinquenta mil e duzentos reais)
, referentes ao ressarcimento do conserto do veículo e aquisição do casco da motocicleta;
condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$-20.000,00 (vinte mil reais)
; determinar que os valores sejam corrigidos monetariamente pelo
INPC
, sendo danos materiais: desde a data do desembolso; danos morais: desde a data do arbitramento, fixar
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação condenar a requerida ao pagamento de honorários advocatícios
, que fixo em
20% sobre o valor total da condenação
, nos termos do
art. 85, §2º do Código de Processo Civil
.

Alertem-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Da mesma forma,caso haja interposição do recurso de Agravo Interno e, este venha a ser declarado manifestamente improcedente, em votação unânime pelo Órgão Colegiado, haverá a incidência da aplicação de multa, nos termos do§2º do art. 1021 do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

À Secretaria para as providências de praxe.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 31/03/2026